Tribunal: TJDFT
Processo: 0740214-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740214-54.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COLEGIO COC SUDOESTE LTDA AGRAVADO: HUGO RAIMUNDO DE JESUS DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COLÉGIO COC SUDOESTE LTDA em face de decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 17a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0719092-16.2021.8.07.0001, proposto por HUGO RAIMUNDO DE JESUS em desfavor da agravante. Consoante o despacho exarado no ID 41733678), foi determinada a intimação da agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, promover o recolhimento do preparo recursal, em dobro, na forma prevista no § 4° do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. A agravante manifestou a desistência do recurso, tendo em vista que as partes celebraram acordo no processo originário (ID 41954623). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 103201340). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.